Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000423-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARCIAL. VALOR INCONTROVERSO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO EXECUTADO INFORMANDO O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §§ 4º e 5º E ART. 535, § 4º DO CPC.

AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO,
PARA
DETERMINAR AO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS PARA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL DO VALOR INCONTROVERSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de expedição de precatório parcial, relativo ao valor incontroverso do crédito exequendo, em cumprimento de sentença ajuizado contra o Município de Feira de Santana. Discute-se no recurso a possibilidade de expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida, mesmo antes do trânsito em julgado da totalidade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de precatório para o pagamento da parte incontroversa do crédito em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a impugnação da executada for parcial.

A parte executada alega não ter reconhecido valor como incontroverso, mas apresenta impugnação parcial acompanhada de planilha de cálculos que reconhece determinado montante como devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4º, permite que, havendo impugnação parcial ao cumprimento de sentença, a parte não questionada pela Fazenda Pública seja objeto de imediato cumprimento.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1205530 (Tema 28 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia convergem no entendimento de que a execução da parcela incontroversa do débito contra a Fazenda Pública não encontra óbice na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional, sendo cabível a expedição do respectivo precatório.

A planilha apresentada pelo Município indicou expressamente o valor de R$ 62.957.193,50 como sendo o "total da condenação com Selic", reconhecido na impugnação ao cumprimento de sentença.

Embora o Município tenha alegado, em sede recursal, não ter reconhecido valor incontroverso, sua impugnação parcial e os documentos nela acostados evidenciam o reconhecimento de parte do crédito, o que autoriza a expedição do precatório parcial.
A homologação expressa do valor pelo juízo de origem (ID 484880945) confirma a existência de parcela incontroversa, tornando-a passível de execução imediata.
A magnitude do valor incontroverso não afasta a aplicação das normas e teses jurídicas que permitem a expedição do precatório parcial, pois a autonomia da parcela reconhecida como devida autoriza sua execução definitiva. O valor incontroverso pode ser destacado e incluído no orçamento público, sem prejuízo da continuidade da execução quanto à parte controvertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese(s) de julgamento: 1. A parte incontroversa de um crédito executado contra a Fazenda Pública pode ser objeto de expedição de precatório, mesmo que a execução total ainda não tenha transitado em julgado, em virtude de impugnação parcial da Fazenda.

2. A alegação de inexistência de valor incontroverso não prevalece quando a própria impugnação parcial e os documentos da parte executada indicam expressamente montante tido como devido, com base no teor do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC.
3. O reconhecimento de parte do débito pelo ente público, com apresentação de planilha de cálculo, autoriza o cumprimento imediato da parcela incontroversa, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC/2015.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 5º; CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, e 535, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08.06.2020; STJ, REsp 1803958/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.05.2019; TJBA, AI 8043831-15.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO Nº 8000423-32.2025.8.05.0000
, em que é agravante
VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.

e agravado
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA